Tribunal: STF
Processo: Rcl 34872
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo regimental em face da decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação (eDOC 24).
    Interposto o presente agravo, determinei a intimação da parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC (eDOC 27).
    A Secretaria noticiou a frustração da intimação por via postal do agravado Natan Matias, ante a devolução do aviso de recebimento referente à Carta de Intimação da parte beneficiária, pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com o carimbo de “mudou-se” (eDOC 30).
    Em 13.12.2019, determinei à parte agravante que informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço atualizado da parte agravada, ou a impossibilidade de fazê-lo (eDOC 31).
    Mediante o eDOC 32, a Secretaria Judiciária certifica que até o dia 19.2.2020, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 13.12.2019.
    E o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.”
    A despeito de haver sido intimada para que informasse o endereço atualizado da parte agravada, ou a impossibilidade de fazê-lo, a parte agravante deixou de cumprir a diligência requerida, não emendando a inicial.
    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 932, III, do CPC.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente